Tribunal: TJPA
Processo: 0806973-18.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806973-18.2022.8.14.0028

APELANTE: MAXSILANIA QUARESMA ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DO
DECISUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Conforme os registros do INSS, a apelante recebeu auxílio-doença por um período de um ano, de 06/10/2018 a 24/10/2019. No entanto, o pedido de prorrogação do benefício foi negado pela autarquia, sob o fundamento de que a apelante não mais apresentava a incapacidade que justificava o benefício.

2 -
Apesar de ter sido reconhecido que a lesão foi em decorrência de acidente de trabalho, a perícia médica atestou a capacidade laborativa da autora, conforme laudo anexo ao ID nº 19405555, não estando configurados os pressupostos para restabelecimento do auxílio-doença.

3 -
Embora a parte Apelante discorde, o laudo pericial elaborado nos autos concluiu de forma clara que ele não apresenta incapacidade laborativa. A perícia médica atestou que a enfermidade alegada não causa perda, seja ela temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho da parte segurada, conforme exigido pela legislação previdenciária. Assim, não há elementos nos autos que permitam reformar a decisão que indeferiu o benefício.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maxsilania Quaresma Alves, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Acidente, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A autora, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 06/10/2018, sofreu fratura na perna direita, resultando em sequelas que reduziram sua capacidade laborativa para o exercício de suas funções como promotor de vendas. Apesar de ter cessado o auxílio-doença em 24/08/2019, o réu não implantou o benefício de auxílio-acidente. Assim, a autora buscou a concessão do auxílio-acidente a partir de 25/08/2019.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o feito.

Inconformada, interpôs o presente recurso, aduzindo que a fratura que sofreu na perna acarretou dificuldades para subir e descer escadas, carregar peso e permanecer em pé por longos períodos, de modo que o exercício da atividade de promotora de vendas exigiria um grau elevado de esforço físico. Aduziu que a mínima redução da capacidade laboral por si só é suficiente para o restabelecimento do auxílio-acidente, requerendo a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, antes conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...)

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Portanto, a natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Conforme os registros do INSS, a apelante recebeu auxílio-doença por um período de um ano, de 06/10/2018 a 24/10/2019. No entanto, o pedido de prorrogação do benefício foi negado pela autarquia, sob o fundamento de que a apelante não mais apresentava a incapacidade que justificava o benefício.

Apesar de ter sido reconhecido que a lesão foi em decorrência de acidente de trabalho, a perícia médica atestou a capacidade laborativa da autora, conforme laudo anexo ao ID nº 19405555, não estando configurados os pressupostos para restabelecimento do auxílio-doença.

Embora a parte Apelante discorde, o laudo pericial elaborado nos autos concluiu de forma clara que ele não apresenta incapacidade laborativa. A perícia médica atestou que a enfermidade alegada não causa perda, seja ela temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho da parte segurada, conforme exigido pela legislação previdenciária. Assim, não há elementos nos autos que permitam reformar a decisão que indeferiu o benefício.

Acerca disto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTS. 59 E 86 DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL OU PARCIAL. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO ORTOPEDISTA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 194, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 2º, INCISO II, DA LEI 8.213/91. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Para fazer jus ao benefício previdenciário conhecido por auxílio-doença (atual “auxílio por incapacidade temporária”), deverá a parte autora satisfazer cumulativamente os requisitos mencionados: incapacidade temporária, carência (quando for o caso), a qualidade de segurado, bem como “ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial” (art. 71, do Decreto Federal n.º 3.048/1999), tendo em vista, também o princípio da seletividade na prestação dos benefícios e serviços no âmbito da Previdência Social, insculpido no art. 194 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei 8.213/91. 2. Do exame do Laudo Pericial, observa-se que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário ou do auxílio- acidente, porque não foi constatada incapacidade laborativa do segurado (nem redução da capacidade), como se infere da leitura do laudo. 3. Cumpre esclarecer que, apesar de confirmar a patologia do segurado (CID M54.5 – Dor lombar baixa), o perito afirmou que não há sintomatologia ou sequela funcional no quadro diagnóstico que impeça ou reduza a capacidade laborativa. 4. Desta forma, tendo o Expert nomeado pelo Juízo concluído que, no momento da perícia, o segurado encontrava-se apto a exercer suas atividades habituais e laborativas, não há o que se reformar na sentença recorrida. 4. Em que pese a irresignação do Apelante, não há nos autos prova suficientemente robusta que desconstitua o laudo pericial e ateste a sua incapacidade laborativa, uma vez que não basta ser constatada a enfermidade: é necessário que esta cause perda, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho do segurado, decorrendo do acidente ou do exercício do trabalho, o que não fora constatado no momento da perícia, cujo laudo deixou clara a inexistência de incapacidade ou redução da aptidão laboral. 6. Neste sentido, conforme diversos precedentes, é prudente consignar que este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou sua orientação jurídica no sentido de que havendo a comprovação, através de Laudo Pericial coerente e conclusivo, elaborado por Médico especialista na área da Ortopedia, em que se atesta a ausência de incapacidade laborativa do periciado, deve-se manter a sentença de improcedência. 7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 03504336320138050001 Quinta Câmara Cível, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Concluo que a Apelante recuperou sua capacidade laborativa e a cessação do benefício se deu dentro do prazo esperado para a melhora do segurado, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2024